Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702008-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NERIVALDA APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6523/2020. ENQUADRAMENTO ERRÔNEO NA TABELA DE 24/40. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. TABELA CORRETA 20/40. REAJUSTE SALARIAL AUSENTE. ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. RESSARCIMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48137190). Deferido os benefícios da justiça gratuita em virtude dos documentos trazidos aos autos, os quais comprovam hipossuficiência da parte (ID 48137197, 48137191 e seguintes). 3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que embora seja submetida por meio de lei a carga horária de 20 (vinte) horas semanais e tenha optado pela carga horária semanal ampliada de 40 (quarenta) horas, não percebeu os valores devidos pelas horas trabalhadas de abril de 2020 a março de 2022, nos termos da Lei 6.523/20, por ser enquadrada erroneamente na tabela 24/40h semanais. Em razão servidora pública submeter-se por meio de lei a carga horária semanal de 20h (vinte) horas e optar por laborar 40h (quarenta) horas, fica comprovado, por meio das fichas financeiras anexas, que a Recorrente não percebeu os valores devidos, por ter sido enquadrada erroneamente na tabela 24/40h semanais. Portanto, o que busca a presente demanda é o enquadramento da servidora, ora a recorrente, na tabela 20h/40h e, por consequência, o pagamento dos vencimentos respectivos, do período de abril de 2020 a março de 2022, tendo em vista que efetivamente exerceu a sua carga horária. 4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que, a parte recorrente pretende reajuste salarial e ante à determinação pela Suprema Corte da Suspensão Nacional de todas as demandas referentes a reajustes salariais, requer o Distrito Federal a suspensão do feito. Alega a inexistência de comprovação do fato constitutivo e pugna pela manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos da autora. 5. Quanto ao pedido de suspensão da demanda este não merece prosperar uma vez que a matéria que se discute nos presentes autos não se refere a reajustes salariais. Em outras palavras, não está pautada em reajustes remuneratórios, tão somente objetiva a correta adequação da carga horária de trabalho, conforme tabela de cargos e salários, nos termos do que dispõe o anexo único da Lei Distrital no 6.523, de 31 de março de 2020. 6. A Recorrente, servidora com carga horária semanal de 20h (vinte horas) por lei, optante da carga horário de 40h (quarenta horas), permaneceu até março de 2022 recebendo como se exercesse a carga horária semanal de 24h (vinte e quarto horas) de labor, por equívoco da própria Administração Pública, conforme se observa dos documentos comprobatórios anexos ao petitório. Não se trata, pois, de isonomia salarial ou mesmo equiparação salarial. 7. Recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência do pedido, sob o fundamento de não ser reconhecido ao servidor o direito (técnico administrativo na área de saúde) o direito ao recebimento dos valores correspondentes a quatro horas semanais, referentes às horas complementares (Lei 5.174/2013, art. 1o e Lei 3.320/2004, art.8). A ora recorrente aduz que seu pedido está lastreado juridicamente pela Lei Distrital no 6.523/2020, a qual, em seu art. 2o, é categórica ao determinar os vencimentos básicos das diversas categorias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF (tabelas contidas no Anexo Único), e que o Juízo a quo, através da r. sentença restou omisso ao não analisar o que dispõe a aludida lei distrital - legislação mais recente que trata sobre os vencimentos básicos dos servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal -, que determina reajustes remuneratórios a serem observados a partir do mês de abril de 2020. 8. No entanto, o interesse da recorrente reside na sua inserção à tabela 20h/40h, para que faça jus ao respectivo vencimento do regime de 40 horas semanais (R$ 3.694,17), e não do selecionado regime de 40 horas semanais da tabela 24h/40h (R$ 3.078,47). No ponto, tenho que o direito do requerente resulta satisfatoriamente comprovado, porque a Lei Distrital n. 6.523/2020 dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando então estabelece o novo vencimento básico, por meio da extinção gradativa da GATA, em três parcelas, e, em seu anexo único fixa três tabelas, duas em relação ao técnico de saúde, e uma de auxiliar de saúde. 9. A situação fática não se refere à alteração de remuneração do servidor, senão à correta aplicação da Lei Distrital n. 6.523/2020. No mais, em virtude da distinção da presente situação fática, é de se consignar que não se trataria de indevida concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento salarial que não estaria contemplado na legislação de regência da carreira da Assistência Pública à Saúde (Lei Distrital n. 6.523/2020), nem ofensa à legalidade estrita (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37), senão da correta aplicação da Lei Distrital n. 6.523/2020, a qual disciplina o valor exato do vencimento básico a quem está sob o regime de 20horas/40 horas semanais. 10. Impositiva, pois, a adoção desta última tabela (20 horas - 40 horas semanais), sem constituir equiparação de horas trabalhadas sob regimes diversos. Por consequência, há de ser efetuada a correção do valor do vencimento básico, com os respectivos consectários às demais gratificações e adicionais até a final implementação, mediante cálculo a ser apurado por contador judicial (se necessário). 11. Impositiva a adoção da tabela (anexo único) que guarde direta correlação (20 horas - 40 horas semanais). Correção dos vencimentos, por eleição errônea da tabela (24 horas x 40 horas semanais). (Acórdão 1387561, 07285349220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Recurso conhecido e provido. Condenado o Distrito Federal à obrigação de (a) corrigir o valor do vencimento básico da remuneração da parte requerente, nos moldes da tabela de vencimentos básico 20 horas/40 horas, do anexo único, da Lei Distrital no 6.523/2020, utilizando como parâmetro, a tabela remuneratória com as datas de vigência lá estipuladas (enquanto o requerente estiver no regime de quarenta horas semanais), bem como os reflexos financeiros em todos os adicionais e gratificações que possuam o vencimento básico como parâmetro; (b) pagar o valor referente ao período de 01/04/2020 a 01/09/2020, o vencimento de R$ 3.694,17 (três mil e seiscentos noventa e quatro reais e dezessete centavos), do período de 01/10/2020 a 01/02/2021, o vencimento de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais), e a partir do período de 01/03/2021, o vencimento salarial de 4.433,00 (quatro mil e quatrocentos e trinta e três reais), referente aos meses de junho e julho de 2020, devidamente corrigido e com juros legais a partir da citação, perfazendo o total de R$ 38.869,84 (trinta e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, artigo 55). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56533406). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). 3. O acórdão proferido por esta Turma deu provimento ao recurso para condenar "o Distrito Federal à obrigação de (a) corrigir o valor do vencimento básico da remuneração da parte requerente, nos moldes da tabela de vencimentos básico 20 horas/40 horas, do anexo único, da Lei Distrital no 6.523/2020, utilizando como parâmetro, a tabela remuneratória com as datas de vigência lá estipuladas (enquanto o requerente estiver no regime de quarenta horas semanais), bem como os reflexos financeiros em todos os adicionais e gratificações que possuam o vencimento básico como parâmetro; (b) pagar o valor referente ao período de 01/04/2020 a 01/09/2020, o vencimento de R$ 3.694,17 (três mil e seiscentos noventa e quatro reais e dezessete centavos), do período de 01/10/2020 a 01/02/2021, o vencimento de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais), e a partir do período de 01/03/2021, o vencimento salarial de 4.433,00 (quatro mil e quatrocentos e trinta e três reais), referente aos meses de junho e julho de 2020, devidamente corrigido e com juros legais a partir da citação, perfazendo o total de R$ 38.869,84 (trinta e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)." 4. Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto a aplicação da Lei Distrital no 6.523/2020. Aduz, também, que a Súmula 14, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que "os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013". Alega que "o" mesmo entendimento deve ser aplicado em face da Lei distrital n. 6.523/2020, porquanto a apontada divergência nas tabelas salariais para os servidores com jornada de 40 horas decorre da redução da jornada de 24 horas para 20 horas efetuada pela Lei distrital n. 5.174/2013." Destaca que a Lei 6.523/2020 não prevê a proporcionalidade aplicada aos servidores que laboram com cargas horárias distintas. Logo, a autora não faz jus ao pagamento de verbas retroativas. 5. Em contrarrazões aos embargos, a parte autora aduz que o recurso não merece ser conhecido, pois resta fundado unicamente no inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Ressaltou que a administração pública reconhecendo o seu erro e, a partir de abril/2022, reenquadrou a servidora na carga horária correta, com correção de vencimentos. 6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 8. O acórdão expressamente decidiu que: "(...) 5. Quanto ao pedido de suspensão da demanda este não merece prosperar uma vez que a matéria que se discute nos presentes autos não se refere a reajustes salariais. Em outras palavras, não está pautada em reajustes remuneratórios, tão somente objetiva a correta adequação da carga horária de trabalho, conforme tabela de cargos e salários, nos termos do que dispõe o anexo único da Lei Distrital no 6.523, de 31 de março de 2020. (...) 8. No entanto, o interesse da recorrente reside na sua inserção à tabela 20h/40h, para que faça jus ao respectivo vencimento do regime de 40 horas semanais (R$ 3.694,17), e não do selecionado regime de 40 horas semanais da tabela 24h/40h (R$ 3.078,47). No ponto, tenho que o direito do requerente resulta satisfatoriamente comprovado, porque a Lei Distrital n. 6.523/2020 dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando então estabelece o novo vencimento básico, por meio da extinção gradativa da GATA, em três parcelas, e, em seu anexo único fixa três tabelas, duas em relação ao técnico de saúde, e uma de auxiliar de saúde. 9. A situação fática não se refere à alteração de remuneração do servidor, senão à correta aplicação da Lei Distrital n. 6.523/2020. No mais, em virtude da distinção da presente situação fática, é de se consignar que não se trataria de indevida concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento salarial que não estaria contemplado na legislação de regência da carreira da Assistência Pública à Saúde (Lei Distrital n. 6.523/2020), nem ofensa à legalidade estrita (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37), senão da correta aplicação da Lei Distrital n. 6.523/2020, a qual disciplina o valor exato do vencimento básico a quem está sob o regime de 20horas/40 horas semanais.(...)". 9. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 10. Assim, a pretensão recursal não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. 11. Embargos conhecidos e rejeitados. 12. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 2o, artigos 39, §1o, da CF/88, além da Súmula Vinculante no 37 do STF, porquanto sustenta que o acórdão recorrido ao confirmar a sentença que julgou o pedido do autor procedente para condená-la a restituir os valores pagos a fim de corrigir o valor do vencimento básico da remuneração da parte requerente, nos moldes da tabela de vencimentos básico 20 horas/40 horas, do anexo único, da Lei Distrital no 6.523/2020, porquanto o recorrente “não está obrigado a manter uma simetria absoluta entre os estipêndios pagos aos servidores submetidos à jornadas de trabalho diferentes.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 72 da Lei Complementar 840/2011, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “Impositiva, pois, a adoção desta última tabela (20 horas - 40 horas semanais), sem constituir equiparação de horas trabalhadas sob regimes diversos. Por consequência, há de ser efetuada a correção do valor do vencimento básico, com os respectivos consectários às demais gratificações e adicionais até a final implementação, mediante cálculo a ser apurado por contador judicial (se necessário).” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal